Tribunal: TJDFT
Processo: 0715512-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. RÉU JOSEMAR. AUSÊNCIA DE PROVAS NA PARTICIPAÇÃO DO DELITO. ABSOLVIÇÃO. RÉU ALEX. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. VIABILIDADE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ADEQUADA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VEP.
I - Se a sentença proferida foi clara e devidamente motivada, respeitados no curso da ação penal os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, deve ser rejeita da preliminar por ofensa ao disposto no art. 5o, LXI, e no art. 93, IX, da Constituição Federal.
II - Se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não é seguro o suficiente para comprovar o liame subjetivo entre os apelantes para a prática do delito de furto, a absolvição do corréu é medida que se impõe, à luz dos princípios da não culpabilidade e in dubio pro reo.
III - A ausência de unidade de desígnios no cometimento da conduta delitiva enseja a desclassificação do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes para furto simples.
IV - Para o reconhecimento da desistência voluntária (art. 15 do CP), deve ficar comprovado que o agente, por vontade própria, interrompeu o processo executório ou esgotados os atos, empregou diligências para impedir o resultado, o que não ocorreu no caso.
V - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes.
VI - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ.
VII - Mantém-se o regime inicial semiaberto determinado na sentença, em observância ao princípio ne reformatio in pejus.
VIII - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2o, do CPP.
IX - Recursos conhecidos. Provido o apelo do réu Josemar. Parcialmente provido o do réu Alex.